Tribunal: TJMT
Processo: 0004266-34.2011.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004266-34.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Adeildo Carlos Escobedo (VÍTIMA), RODRIGO PIDGURNEI SILVEIRA - CPF: 783.386.382-34 (APELANTE), IRINALDO PENA FERREIRA - CPF: 892.427.002-82 (ADVOGADO), GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - CPF: 025.442.959-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - FUTILIDADE - 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA
- VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS
- 2) READEQUAÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA -

ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RESPALDO JURISPRUDENCIAL – FRAÇÃO DE AUMENTO (1/8) – “TERMO MÉDIO” – PRECEDENTES DO STJ – 3) C
ONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE – PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -

INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E APLICADA NA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 – 4)
TENTATIVA – FRAÇÃO REDUTORA

- MÍNIMO MANTIDO (1/3) -
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO -
DECISÃO DO JÚRI E PENA MANTIDA INTACTA - APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - V
erificado que a decisão do Tribunal do Júri se pautou nas provas dos autos, sendo reconhecida a autoria e materialidade, atestada a presença do
animus necandi
e configurada a qualificadora da futilidade, não há que se falar em cassação.

2 -
Se a prova colhida demonstra que, de fato, três circunstâncias judiciais do art. 59, CP, são plenamente desfavoráveis ao apelante e foram negativadas de forma idônea e concreta (antecedentes criminais, consequências e circunstâncias do crime), não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 59, do CP. Da mesma forma,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...).”
(STJ - HC 592.423/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

3 – Inexistindo agravante a ser considerada, não há como ser aplicada a regra do art. 67, do CP. Assim, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e, sendo reduzida a pena intermediária na fração usual de 1/6, conforme orientação do STJ, inexiste qualquer ilegalidade a ser considerada.

4 -
Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao réu fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
RODRIGO PIDGURNEI SILVEIRA
,
contra sentença anexada sob Id
26943471,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o à pena de
10 anos
,
05 meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime previsto no
art.121, II, c/c art. 14, II, do CP
.

Em suas razões (Id
60550462)
, a Defesa requereu a
anulação do julgamento
dizendo que a decisão foi
manifestamente contrária à prova
dos autos, ou, ao menos, a
reforma da pena
, com a redução da basilar ao mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a aplicação da fração diminutiva máxima para a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 62876146);
igualmente
opinou a d. PGJ, em parecer
per relationem
(Id. 66721974).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021